Tribunal: TJMT
Processo: 1029994-75.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029994-75.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLARICE GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 799.362.531-91 (RECORRENTE), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1029994-75.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Claro S.A.

Recorrido(s):

Clarice Goncalves de Queiroz

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PAGAMENTO DA FATURA REALIZADO EM CORRESPONDENTE BANCÁRIO PARCEIRO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ARRECADADORA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA NO REPASSE. ERRO NA SEQUÊNCIA NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS. FALHA QUE NÃO DEVE SER IMPUTADA A CONSUMIDORA. RISCO DA ATIVIDADE. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. Se houve falha na transmissão de informação sobre o pagamento, não pode a empresa compartilhar com a consumidora a responsabilidade pelas consequências da imperfeição desse serviço.

3.

Se a consumidora realizou o pagamento da fatura de telefonia vencida em 15/05/2020, no valor de R$ 56,76, no dia 04/06/2020, mas tal pagamento não foi identificado na fatura por erro do correspondente bancário, ocasionando a suspensão no fornecimento do serviço no dia 12/06/2020, sendo restabelecido somente em 10/07/2020, mesmo diante da tentativa de solução administrativa, situação que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e dissabores sofridos pela consumidora, que ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos.

4. Assim, em que pese à consumidora ter realizado o pagamento da fatura do mês de 05/2020 após a data de seu vencimento, restou comprovado que o pagamento foi realizado em 04/06/2020, mas que tal pagamento não foi identificado na fatura por erro do correspondente bancário, ou seja, a fatura objeto da suspensão do fornecimento de telefonia estava quitada na data em que ocorreu a suspensão dos serviços, por isso, resta configurada a falha na prestação do serviço e o dano moral decorrente da conduta ilícita.

5. Cabe ainda esclarecer que entre a data da primeira notificação encaminhada à consumidora – 20/05/2020, referente à comunicação da existência de débito em aberto, até a data do pagamento – 04/06/2020, transcorreu período inferior a 15 dias, razão pela qual, a suspensão parcial do serviço é indevida, conforme regras de suspensão juntada na defesa:

6. Se o valor fixado na sentença está adequado aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, considerando os casos análogos já julgados por esta Turma Recursal, não vejo razão para reduzir o quantum arbitrado.

7. No tocante aos juros moratórios, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo, que no caso de responsabilidade contratual a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação. (
AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012
;
AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013
;
AgRg no AREsp 268.346-MS, J
.
12.03.2013
;
AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013
).

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pelo reclamante para:
CONDENAR
a reclamada a indenizá-la por danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, o qual deverá ser corrigido monetariamente a partir da presente decisão e acrescido de juros legais a partir da citação”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2021